Tribunal: TJMT
Processo: 0503409-53.2014.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0503409-53.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[AIRTON JOSE DE ALMEIDA - CPF: 340.442.051-91 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES – RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM FASE DE EXECUÇÃO – RECURSO INOMINADO DA PARTE PROMOVENTE – RECURSO PROVIDO MONOCRATICAMENTE PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS E DETERMINAR A BAIXA DOS AUTOS – DECISÃO EM SEDE DE INCIDENTE DE DEMANDAS REPETITIVAS – AGRAVO INTERNO CONTRA VOTO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – RECURSO PROVIDO – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso de agravo interno em que as razões recursais não guardam correlação com o voto monocrático proferido ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Considerando que a decisão monocrática deu provimento ao recurso da própria parte agravante, inexiste interesse jurídico no presente agravo, assim como não guarda correlação com o julgamento atacando voto que julgou improcedente a pretensão inicial, o que não fora objeto de julgamento.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma,

Colendos Pares,

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela parte Exequente, ora Agravante, contra decisão monocrática que deu provimento ao próprio recurso que interpôs e anulou a sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos e declarou a incompetência dos Juizados Especiais.

Em recurso, o Agravante se insurge contra a decisão monocrática alegando que julgou improcedente a pretensão inicial por entender que houve recomposição, o que não corresponde com a realidade, pois houve provimento de seu próprio recurso inominado para reconhecer, com base no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 28/11/2018, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A fim de comprovar que a decisão agravada fora favorável à parte Agravante, cita-se na íntegra o
decisum
:

RECURSO INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – FASE DE EXECUÇÃO – PROCESSO DE EXECUÇÃO EXTINTO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO TJMT – DECISÃO EM SEDE DE INCIDENTE DE DEMANDAS REPETITIVAS – COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA – SENTENÇA ANULADA – BAIXA DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 28/11/2018, decidiu que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Em tendo sido fixada a competência dos Juizados Especiais, em sede de IRDR, de rigor a nulidade da sentença para determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Sentença anulada.

Recurso provido monocraticamente.

RELATÓRIO:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte exequente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual, em sede de embargos à execução, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por incompetência dos Juizados Especiais ante a necessidade de liquidação de sentença, conforme dispositivo que cito:

Posto isto, JULGA-SE PROCEDENTES os
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, para RECONHECER a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, e DECLARA-SE a nulidade da sentença e todos os atos decisórios do processo, e JULGANDO-SE EXTINTO o processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte exequente, ora Recorrente, sustentou a necessidade de reforma da sentença por violação à coisa julgada, uma vez que o feito já havia sentenciado, bem como que os Juizados Especiais são competentes para o julgamento da matéria.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

O feito se encontrava suspenso aguardando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016.

É o relatório.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que o recurso comporta julgamento monocrático, uma vez o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 28/11/2018, decidiu que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, conforme Ementa do julgado, o qual cito:

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.”

Portanto, restando fixada a tese jurídica sobre o tema, há vinculação dos demais membros do Poder Judiciário ao referido entendimento, sob pena de reclamação, nos termos dos incisos I e II do artigo 985 do CPC, que emana:

“Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;

II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

§ 1o Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação.”

Portanto, em razão da Teoria dos Precedentes, fomentada na nova ótica processual, bem como sob a análise do caso em concreto, por se referir a matéria relativa à URV em valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, impõe-se a aplicação da tese jurídica estabelecida no IRDR.

Por se tratar de matéria fixada em sede de IRDR, resta autorizado, inclusive, o julgamento de forma monocrática.

No mesmo sentido, cito decisão proferida pela Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida, quando do julgamento da Apelação n. 0040871-44.2015.8.11.0041:

DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO DE APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR - VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA RECONHECIDA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. (APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL - PJE - Nº 0040871-44.2015.8.11.0041- COMARCA DE CUIABÁ – MT – Data do Julgamento 02/04/2019)”

Justifico que esta relatora está autorizada a, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante ou súmula do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal, conforme o disposto no artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, podendo inclusive aplicar multa acaso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado,
in verbis
:

Art. 932.
Incumbe ao relator
:

(...)

IV –
negar provimento
a recurso que for
contrário a
:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

Igualmente, destaco que a Súmula nº. 02 da Turma Recursal Única, dispõe que o relator pode, monocraticamente, dar provimento ao recurso que impugna decisão que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal,
litteris:

O relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a sentença estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias.

Portanto, há entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, conforme acima indicado, quanto por Turma Recursal, nesse caso inclusive, entendimento sumulado.

Ante o exposto
, monocraticamente, CONHEÇO do recurso interposto, pois tempestivo e, NO MÉRITO, MONOCRATICAMENTE, DOU-LHE provimento para reconhecer a competência dos Juizados Especiais e anular a sentença proferida, bem como determinar o prosseguimento do feito com o regular processamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

Contrariamente ao decidido, em todas as partes do recurso de agravo, a parte Agravante defende que, ao contrário da fundamentação utilizada no voto monocrático, não houve recomposição, que a parte promovida, ora Agravada, descumpriu com seu dever de implementar a recomposição, conforme trecho que cito:

Entretanto, o Estado de Mato Grosso utilizou como database, não o último dia de cada mês, conforme determinação legal, mas o dia do fechamento da folha de pagamento (dia 20). Dessa forma, tendo em vista que o valor da URV aumentava a cada dia, em virtude da desenfreada inflação, esse intervalo ocasionou significativa perda do poder aquisitivo das verbas alimentares dos servidores. Assim, sabendo-se que entre a data do fechamento da folha de pagamento e o último dia do mês, nos quatro meses referidos no artigo 22 da Lei n° 8.880/94, decorreram em média dez dias, concluindo-se que houve uma perda salarial de 11,98% (onze unidades e noventa e oito centésimos por cento). O Estado não respeitou a norma cogente, ignorando o preceito normativo, deflagrando um processo depreciativo da remuneração de seus servidores, dentre eles a Reclamante, fazendo com que seus vencimentos ficassem 11,98% (onze unidades e noventa e oito centésimos por cento) menores do que antes, situação que perdura até os dias atuais.

Em que pesem os termos do recurso, verifico que o mesmo não guarda qualquer correlação com o caso posto a julgamento.

É necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR LANÇADAS NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso que apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados das razões de decidir lançadas na decisão recorrida, não preenche os pressupostos de admissibilidade, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal ad quem. (TJ-PR - AC: 5050435 PR 0505043-5, Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 26/05/2009, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 197).

Com efeito, não se conhece do recurso de agravo interno em que as razões recursais não guardam correlação com o voto monocrático proferido ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Considerando que a decisão monocrática deu provimento ao recurso da própria parte agravante, inexiste interesse jurídico no presente agravo, assim como não guarda correlação com o julgamento atacando voto que julgou improcedente a pretensão inicial, o que não fora objeto de julgamento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

Condeno os Agravantes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020